Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O CONTRATO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que adquiriu veículo oriundo de leilão sem que fosse informado pela concessionária da procedência do automóvel.
2. Gratuidade de justiça deferida. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.2. Aplicada a regra gera do art. 373, I e II, do CPC.
4. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de macular o contrato entabulado entre as partes. 4.1. Não há nos autos notícias de depreciação do bem ou impedimento à sua circulação. Também, não há prova ou sequer alegação de sinistro envolvendo o automóvel. 4.2. O documento de comprovação do histórico veicular informa que não há qualquer restrição ou histórico de roubo, furto, sinistro ou indício de sinistro.
5. Precedente: “(...) Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor. 2. A mera circunstância de o veículo já ter sido vendido em leilão não é causa de rescisão contratual. 3. Não comprovados danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso ou que lhe diminua o valor, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, deve o negócio jurídico permanecer na forma pactuada, em razão da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), o que afasta a reparação a título de danos materiais. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (07301424420188070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2019.)
6. Apelo improvido.